Tribunal: TJMT
Processo: 1028225-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028225-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO GINO VENCESLAU - CPF: 920.722.671-53 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO GINO VENCESLAU - CPF: 920.722.671-53 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDO E

DESPROVIDOS.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença, de Id. n.o 62446047, proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1028225-09.2020.8.11.0041, movida por RODRIGO ANTONIO GINO VENCESLAU,
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, para:
a-)
determinar que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,71% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito;
b-)
determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, seja procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor;
c-)
facultar a repetição de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior, da data do desconto indevido; e
d-)
custas e despesas processuais
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões, de Id. n.o 62446049, o 1o Apelante, Rodrigo Antonio Gino Venceslau, aduz que nunca contratou qualquer serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega a contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido informado pelos representantes do requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.

Aduz que não anuiu com a adesão a cartão de crédito, visto que o referido “termo de adesão”, tanto pode ser utilizado como empréstimo consignado como cartão de crédito, sendo que o próprio Juízo de piso constatou que está duas modalidades de empréstimo encontram-se no “Termo de Adesão”.

Entende restar claro a configuração dos danos morais, pela conduta maliciosa do Banco, que sujeitou-o à situação presente, qual seja, a de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado.

Afirma que, diante da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, evidenciada pelas inúmeras ocorrências de irregularidades e fraudes em todo o país, a instituição financeira assume os riscos do negócio, devendo, portanto, restituir em dobro os valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC.

Desse modo, pretende:

a-)
que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e, quando do seu julgamento seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial do Apelante para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado, por ser de inteira justiça;

b-)
seja a Apelada condenada a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário do Apelante.

c-)
a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação, e correção monetária, com a devolução em dobro do valor pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC;

d-)
a condenação do Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Por sua vez, a instituição financeira aduz que o seu cliente realizou 3 (três) saques em diferentes valores e datas e diversas compras ao longo dos anos e pagou apenas duas faturas.

Defende que os descontos que o apelado visualiza em seu contracheque são referentes ao valor mínimo informado na fatura do cartão de crédito, tendo anuído expressamente com a cláusula que autoriza o desconto em folha.

Insurge-se quanto à existência de ato ilícito capaz de dar ensejo ao dano moral.

Aduz que não há abuso na taxa de juros contratada, uma vez que a mesma é determinada pelo mercado e que não há discrepância entre a taxa do contrato objeto da ação e a taxa praticada pelo mercado.

Requer o provimento do presente recurso, reformando a r. sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id’s. 62446059 e 62446062, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como visto, Rodrigo Antonio Gino Venceslau, alegou que adquiriu no ano de 2016 um empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento oferecidos a servidores públicos.

Asseverou que, com o passar do tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Destacou que, entrou em contato com a parte requerida para saber o motivo dos descontos não terem cessado e a razão de estarem sendo descontados com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. Enfatizou sobre a delimitação das obrigações controvertidas.

Afirmou que procedeu junto ao Procon na tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, razão pela qual, a parte requerida, apresentou na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), documentos informando que o Requerente havia recebido transferências bancárias – “saques” - que totalizavam o valor de R$ 5.536,05 (cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos).

Aduziu que nunca contratou qualquer serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega a contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido informado pelos representantes do requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.

Pois bem.

Asseverou que considerando o valor do empréstimo no valor de R$ 5.536,05 (cinco mil, e quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos), em 36 parcelas, com taxa de juros de 1,71% ao mês, (média BACEN), geraria parcelas mensais de R$ 207,21 (duzentos e sete reais e vinte um centavo) totalizando um valor de R$ 7.459,56 (sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos). Pleiteou a reparação e restituição em dobro dos valores já descontados em seu salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que o banco recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme faturas de id. 62446034, onde demonstra de forma induvidosa, a utilização do cartão, confira-se:

Constata-se também, que da análise no Termo de Adesão id. 33757178, que foi regular e devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. Não havendo dúvidas da vontade das partes em contratar cartão ao invés de empréstimo consignado como na inicial.

Ademais, no aludido termo está bem destacado em seu cabeçalho a forma de contratação do crédito, sendo que a parte requerente anuiu expressamente.

O contrato foi devidamente assinado pelo autor, ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado mediante saque dos valores pelo cartão. O saque por si só, desnatura qualquer negociação via empréstimo consignado, no prevalecendo a pretensão da parte autora de cancelar a operação realizada para converter em empréstimo consignado.

Ainda consta de forma expressa, no item D - Autorização para desconto (id. 33757178 - Pág. 1), a forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados na remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, considerando que houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode constatar no id. 33757178 - Pág. 1., tanto que utilizou com a finalidade específica.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte do autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o Banco/apelante apresentou fato impeditivo do direito do autor/apelado, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - JUROS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de comprar em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas e ainda o valor considerado incontroverso, com a respectiva planilha de cálculo.”
(TJMT - AC: 10182560420198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Não há que se falar em inovação recursal, quando as razões de decidir do provimento jurisdicional, estiverem alicerçadas nos documentos carreados na peça contestatória, de acordo com o livre convencimento do magistrado, ainda que a questão não tiver sido alegada pela parte. Na hipótese, esta relatora não se convenceu pela verossimilhança das alegações autorais, após constatar, da análise do acervo documental carreado com a contestação, que, além de a embargante ter, expressamente, autorizado a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade (fls. 129), e, ainda, realizou diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”, consoante se depreende das faturas colacionadas às fls. 148/151 (id. Num. 38221678 - Pág. 6/9).”
(TJMT - AI: 10139511120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 5,50% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo Banco réu e demais instituições financeiras.

No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 5,50% ao mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral. Ademais, quando firmado o contrato nenhuma taxa foi especificada.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante n.o 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Assim, o débito desde a origem do pagamento parcial das faturas deverá incidir a taxa de juros de 1,71% ao mês, pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo requerido e por estar na média de mercado.

O percentual acima especificado deverá ser capitalizado diante avença do contrato no item 13, aderido pela parte autora.

Por fim, quanto ao indébito, caso a dívida já tenha sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020